Tribunal: CARF
Processo: 16542.000201/2007-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16542.000201/2007-02 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.873 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
RENATO SILVANO MOREIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PRELIMINAR DE MÉRITO. NULIDADE. OFENSA AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO.
Não provado a nulidade, eis que a ação fiscal procedeu conforme o art. 10, não
ofendendo o art. n° 59 do Decreto n° 70.235/72. O recorrente pode livremente
entabular sua defesa, bem como juntar os documentos que achou necessário.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Todos os rendimentos recebidos devem ser levados à tributação, inclusive dos
dependentes que constam da DAA, do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 1.290,00.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16542.000201/2007-02
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.873 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000201/2007-02

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 115/125) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 99/106), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se de notificação de lançamento lavrado contra o sujeito
passivo em epígrafe (fls. 11 a 14), por meio do qual se apurou imposto
suplementar de R$ 9.217,96, acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de
mora, relativo ao ano-calendário de 2004.
Constam do referido documento de débito os motivos que
ensejaram a lavratura da notificação em tela: glosa de despesas de instrução, no
importe de R$ 3.996,00, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal
para sua dedução; dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
3.775,54, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução; omissão de rendimentos recebidos pelas dependentes Tânia Regina da
Silva e Camila Moreira, no montante de R$ 19.835,53, com IRRF de R$ 1.070.87,
pagos pelo INSS, e R$ 9.846,85 pagos pela Prefeitura de São José-SC.
Inconformado com a exigência o contribuinte interpôs instrumento
de impugnação, por meio do qual apresenta as seguintes razões, em síntese:
Considera que a Caixa Econômica Federal (CEF) é quem deveria
figurar no pólo passivo da obrigação, pois ficou configurada a falta de
informação por parte dela, que foi a causadora da omissão detectada,
culminando no represamento da malha fina de sua declaração de renda.
Apresenta os documentos de fls. 43 a 55, relativos às despesas
dedutíveis com instrução do próprio declarante, os quais perfazem o total de R$
6.521,64, e os de fls. 56 a 64, estes relacionados com as despesas dedutíveis com
dependente, perfazendo o total de R$ 2.187,36.
Traz aos autos documentos relativos às despesas declaradas de
instrução não dedutíveis com dependente, conforme se infere,de fls. 65 e 66,
respectivamente no valor de R$ 600,00 e de R$ 378,16, devidamente
corroborados com as informações constantes de sua declaração às fls. 23.
No que se refere às despesas médicas, esclarece que não foi levada
em consideração a informação prestada pela fonte pagadora INSS, no campo 6
(informações complementares) do Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte, anexo de fls. 26, a qual indicou
despesas médico-odonto-hospitalares, no valor de R$ 2.355,54. As despesas
citadas dizem respeito às consignações efetuadas em folha de pagamento pela
fonte pagadora e relacionadas com as contribuições e participações ao plano de
saúde GEAP. Assim sendo, para que fique devidamente comprovado e para que
não ocorram dúvidas da veracidade das informações, junta os documentos de fls.
67 a 70 (extratos da GEAP) e dos contracheques às fls. 35 a 42, que vêm a
corroborar, tanto a informação da fonte pagadora quanto a do contribuinte
(impugnante).
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.873 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000201/2007-02

O impugnante junta os documentos de fls. 71 a 73, relativo às
despesas particulares assumidas com o profissional odontológico Dr. Paulo
Roberto Theodoro, no valor de R$ 1.340,00 e, às fls. 74, do Instituto de Ortopedia
e Traumatologia, no valor de R$ 40,00, os quais, somados as despesas pagas à
GEAP, perfazem o valor da glosa em questão.
Com relação à omissão de rendimentos diz que seu cônjuge
promoveu declaração em separado e de forma simplificada, relativa ao exercício
2005, informando os rendimentos próprios e retenção na fonte auferidos/retidos
das fontes pagadoras INSS e Prefeitura Municipal de São José/SC.
Requer que a multa e os juros aplicados sejam reduzidos e tenham
como marco final de sua incidência a data do primeiro atendimento prestado ao
impugnante na malha fina da Receita Federal, no mês de janeiro de 2006.
Finalizando, pede que sejam relevados e levados a termo a multa e
juros de mura, pois o impugnante não ensejou em momento algum em mora ou
negligência na elucidação do processamento de sua declaração objeto da
contestação em apreço.

A 6a Turma da DRJ/FNS julgou procedente em parte a impugnação assim se
manifestando:
(...)
Como se pode denotar a CEF não pode ser contribuinte do
imposto, já que não é titular da disponibilidade da renda ou proventos de
qualquer natureza que se discute. Na condição de responsável, no presente caso,
somente poderia ser considerada sujeito passivo caso tivesse retido imposto de
renda do contribuinte e não recolhido aos cofres públicos, o que não ficou
demonstrado nos autos. Na verdade, não foi deixado claro qual teria sido a
suposta irregularidade cometida pela Caixa. Mas, caso a impugnação esteja se
referindo a algum descumprimento de obrigação instrumental, esse fato não seria
motivo para enquadrá-la como sujeito passivo da obrigação principal, que deriva
de lei, uma vez que não há previsão para deslocamento da pessoa sujeita ao
pagamento do tributo nessas hipóteses.
(...)
O impugnante, por sua vez, juntou aos autos boletos bancários (fls.
46 a 58) constando como cedente a Fundação Universidade do Vale do Itajaí e
como sacado Renato Silvano Silveira. Está registrado também nos comprovantes
que se refere ao curso de Direito.
Estes documentos somam R$ 6.521,64. Com exceção de um no
valor de R$ 540,00, que foi quitado em 2005, são concernentes a pagamentos
efetuados em 2004. Assim, como os pagamentos comprovados, no valor de R$
5.970,00 são relativos a despesas com ensino superior do próprio autuado,
realizados em 2004, é de se restabelecer a dedução de R$ 1.998,00 ao cálculo do
imposto.
Trouxe também outros boletos quitados. em 2004 (fls. 59 a 67),
apresentando como cedente o Colégio Dom Bosco e como sacado Camila
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.873 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000201/2007-02

Moreira, sua dependente, assim como comprovantes de pagamento emitidos pelo
Colégio e Pré-Vestibular Solução Ltda. e pela Escola Fisk em favor de Renata
Moreira. Todavia, todos esses documentos citados não fazem menção ao tipo e ao
nível de ensino a que referem. Diante disso, não havendo como aferir se os
pagamentos elencados dizem respeito a despesas possíveis de dedução, é de se
manter a glosa.
(...)
No que toca a esse tipo de despesa, o defendente conduziu aos
autos Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (fl. 29), do qual consta do
campo 6 — Informações Complementares) - despesas médico-odonto-
hospitalares de R$ 2.355,54; Extratos de Participação — Detalhamento dos
Serviços Utilizados — GEAP Saúde; Controle de Pagamento utilizado pelo
odontólogo Paulo Theodoro; recibo expedido pelo profissional antes identificado
concernente à consulta ortodôntica de Camila Moreira, no valor
de R$ 50,00; e recibo expedido pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia, no
valor de R$ 40,00, referente à compra de uma tipóia.
Com base nos elementos trazidos, há de se considerar como
dedutível, por satisfazer as condições previstas no artigo 80 do RIR, o pagamento
feito à GEAP, no importe de R$ 2.355,54. Aquele efetuado ao Dr. Paulo
Theodoro, no valor de R$ 50,00, não fora glosado. Quanto às importâncias
constantes do Controle de Pagamento utilizado pelo profissional referido, não
tem como considerá-las no cálculo do imposto de renda, em virtude de não se
constituir em documento hábil para tal fim, não trazendo a especificação dos
serviços prestados os dados do profissional, entre outros. Da mesma forma, não é
de se aceitar a compra de tipóia, por não haver previsão legal amparando a
dedução deste gasto.
(...)
Em se tratando da omissão de rendimentos, o auditor considerou
como não declarados valores recebidos pelo seu cônjuge, Tânia Regina da Silva,
e por sua dependente Camila Moreira, das fontes Prefeitura de São José e INSS.
O interessado anexou ao processo Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte emitido pelo INSS e pela
Prefeitura Municipal de São José. Na primeira, consta como beneficiária dos
rendimentos Camila Moreira e um total de rendimentos R$ 19.835,53. Na
segunda, a pessoa beneficiária é seu cônjuge Tânia Regina da Silva e os
rendimentos auferidos importam em R$ 9.846,85.
Quanto ao rendimento da esposa, entendo que não cabe a infração
por omissão de rendimentos. A Sra Tânia Regina da Silva entregou declaração em
separado, em 27/04/2005, e duas retificadoras, em 28/04/2005 e 30/01/2006,
conforme mostra os sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil; logo,
como a Sra Tânia procedeu à declaração em separado, a totalidade dos
rendimentos por ela auferidos devem ser levados para a sua declaração e não
para a do seu marido, a teor do artigo 7° do RIR:
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.873 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000201/2007-02

Art.72 Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a
totalidade dos rendimentos próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos
bens comuns.
Contudo, em decorrência de o cônjuge mulher ter efetuado
declaração em separado, esta não pode, assim, figurar como dependente do Sr.
Renato Silvano Moreira, pelo que excluo a dedução da dependente Tânia de sua
declaração, no importe R$ 1.272,00.
No que tange aos rendimentos de Camila Moreira, verifico que
devem, de fato, ser incluídos na declaração do Sr. Renato Silva Moreira. (...)
Como se pode extrair do citado dispositivo legal, os rendimentos
recebidos por dependente devem ser levados à declaração do titular da
declaração. Tendo em vista que Camila Moreira foi relacionada como tal
somente na declaração do Sr. Renato Silvano Moreira, é nesta que os
rendimentos dela devem constar e não na declaração de Tânia Regina da Silva,
visto que não figurou como dependente na declaração de sua mãe.
(...)
Com relação à multa e aos juros aplicados, impende assinalar que
a este órgão judicante cabe unicamente aplicar a legislação tributária vigente,
em decorrência do princípio da legalidade que rege os atos administrativos.
Sendo assim, não há como atender ao pleito formulado pelo impugnante no que
se refere à relevação ou redução dos acréscimos legais, já que tais valores
resultaram da aplicação da Lei n° 9.430/1996, arts. 44 e 61. Importante
esclarecer ainda que as circunstâncias que levaram o contribuinte a não cumprir
a obrigação tributária não são também capazes de afetar o crédito tributário. (...)
(...)
Ouso discordar do nobre relator, apenas em relação à não
aceitação dos comprovantes de pagamentos das despesas com instrução do
Colégio Dom Bosco (boletos bancários) anexados aos autos em sede de
impugnação (fls. 59/67), que apresentam como sacada Camila Moreira, filha e
dependente do contribuinte, nascida em 24/09/1988, então com 16 anos, por
entender que os mesmos são suficientes para comprovar as despesas com
instrução do ano-calendário 2004, exercício 2005, nos termos do art. 81, do
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), até o limite anual individual
de R$ 1.998,00.
Observa-se que na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2005,
o contribuinte vinculou, no quadro Pagamentos e Doações Efetuados, os
pagamentos efetuados aos Colégio Dom Bosco, CNPJ n.° 01.614.255/0001-07, à
dependente Camila Moreira.
Destarte, voto para que seja restabelecia a dedução de R$
1.998,00, correspondente às despesas com instrução da dependente Camila
Moreira. (...)

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- em momento algum, foi convocado pela Receita Federal para explicar e
comprovar eventuais incongruências apuradas pela malha fiscal;
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.873 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000201/2007-02

- a fiscalização adotou um entendimento flagrantemente abusivo e mais gravoso
ao contribuinte, incluindo na base de cálculo do imposto de renda os valores percebidos pela
dependente Camila Moreira, quando em realidade deveria glosar as despesas apresentadas à
dedução;
- viu-se envolvido numa investigação velada e desmotivada por parte da malha
fiscal, apresentando uma série de documentos solicitados pela auditora, que resultaram em
autuação de ofício completamente desconexa em relação às inconsistências primitivas;
- o enunciado da Súmula CARF no 46 não se aplica ao caso, vez que o Fisco não
dispunha de elementos suficientes à constituição do crédito tributário;
- antes do lançamento se dirigiu por diversas vezes ao Órgão da Receita Federal,
tendo sido informado que as divergências estariam sanadas, sendo inaceitável a mudança de
rumos no procedimento fiscal;
- a razão que chamou atenção da malha fiscal não é sequer objeto da notificação
de lançamento e a razão de seu inconformismo é não lhe ter sido oportunizada uma
possibilidade de comprovar as informações prestadas ao Fisco em sua declaração anual de
ajuste;
- cita jurisprudência e requer a nulidade do lançamento de ofício, uma vez que
está eivado de ilegalidade e inconstitucionalidade;
- apenas para esclarecer, as despesas efetuadas junto a Escola Fisk e Colégio e
Pré-Vestibular Solução Ltda., foram declaradas como despesas de educação/ instrução sem
dedução. Portanto, as despesas não constituem objeto de glosa, contrariamente ao que dispõe o
v. acórdão, conforme se infere da declaração de ajuste do contribuinte.
- em relação às despesas efetuadas com o profissional Paulo Theodoro, não foi
convocado pelo Fisco para comprovar as despesas, e somente em sede de impugnação acostou os
documentos que não foram aceitos pela decisão primeira, portanto, com fundamento no princípio
da verdade material, junta a este a declaração firmada pelo profissional;
- aceita a glosa no valor de R$ 40,00, correspondente à aquisição de uma tipoia;
- em relação à omissão de rendimentos, a cônjuge Tânia Regina da Silva, na
condição de tutora nata pela menor Camila Moreira, declarou em separado a totalidade de
rendimentos tributáveis no valor de R$ 19.835,53, o que, inclusive, gerou imposto a pagar;
- é arbitrária a inclusão dos rendimentos da filha Camila Moreira na base de
cálculo de imposto do recorrente, uma vez que já foram declarados por sua tutora;
- deveria então, excluir a filha como dependente, afastar as deduções de despesas
a título de dependente, instrução/educação, médicas e fazer o recálculo do imposto a pagar,
conforme entendimento de outros julgados pelo CARF;
Ao final, requer o que segue:
Por todo o exposto, o Recorrente comparece perante este justo
órgão Conselho Julgador Administrativo para REQUERER o recebimento e
processamento do presente RECURSO VOLUNTÁRIO, para que, julgando-o
procedente, seja reconhecida a insubsistência e improcedência total do
lançamento fiscal realizado a título de IRPF, e retificada a decisão da 6a Turma
da DRJ/FNS, consubstanciada no v. acórdão n. 07-22.973, cancelando-se o
débito fiscal reclamado.
Sucessivamente, REQUE-SE a reforma do v. acórdão n. 07-22.973
no que tange à manutenção das glosas com as despesas médicas e/ou de
instrução, bem como para afastar o lançamento por omissão de rendimentos
tributáveis do Recorrente, determinando-se a exclusão da dependente Camila
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.873 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000201/2007-02

Moreira de sua declaração, com o consequente recálculo do imposto a pagar,
tudo em conformidade com os argumentos formulados na defesa.
REQUER-SE, ainda, a juntada da documentação ora acostada ao
recurso voluntário (declaração do profissional odontólogo Paulo Theodoro), com
fundamento no artigo 3o da Lei n° 9.784/1999, que constitui elemento
comprobatório das alegações realizadas, e devem se objeto de consideração pelo
órgão julgador.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 21/02/2011 (e-fl. 110); Recurso Voluntário
protocolado em 23/03/2011 (e-fl. 115), assinado pelo próprio contribuinte e seu representante
legal (e-fl. 126).
A r. decisão revisanda julgou procedente em parte o lançamento, restabelecendo
R$ 3.996,00 a título de despesas com instrução, R$ 2.355,54 a título de despesas médicas e
excluindo R$ 1.272,00 deduzido com dependente.
Irresignado o contribuinte maneja recurso próprio, combatendo o mérito, juntando
documento.
O recorrente lança preliminares de mérito as quais, passo a analisar.
O Decreto n° 70.235/72, que rege o processo administrativo de determinação e
exigência dos créditos tributários da União, sobre a aplicação da legislação tributária federal,
regra em seu art. n° 10, o seguinte:
O auto de infração será lavrado por servidor competente no local da verificação da falta,
e conterá obrigatoriamente
I- a qualificação do autuado;
II- o local, a data da lavratura;
III- a descrição do fato;
IV- a disposição infringida e a penalidade aplicável;
V- a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
30(trinta dias);
VI- a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
No mesmo Decreto, assim dispõe o art. n° 59:
São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.873 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000201/2007-02

§1.°. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam u sejam consequência.
§2.°. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e determinará as
providencias necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§3.°. Quando puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará suprir-
lhe a falta.
Pois bem, sendo o procedimento de lançamento privativo da autoridade lançadora,
não existe nestes autos qualquer nulidade, que invalide o procedimento fiscal, mesmo sem
consultar o sujeito passivo ou intimá-lo a se manifestar, pois esta oportunidade é prevista em lei,
para a fase do contencioso administrativo.
Verifico que não ocorreu ofensa aos princípios do contraditório e sequer da ampla
defesa, já que o contribuinte pode entabular sua defesa e juntar os documentos que achou
pertinente ao deslinde da causa. A r. decisão primeira não padece de nenhum vício, eis que
devidamente estruturada e fundamentada, propiciando ao recorrente impugná-la como entender.
Assim, as preliminares arguidas devem ser afastadas.
No mérito, alega o recorrente que não teve a oportunidade de comprovar as
despesas declaradas, carece de razão o recorrente, até porque nesta fase processual o recorrente
juntou aos autos documentos que achou importantes para o deslinde da causa.
Das deduções havidas com despesas de instrução.
Foram glosadas as deduções relativas ao Colégio e Pré-Vestibular Solução Ltda.,
e pela Escola Fisk, em razão de não fazer menção ao tipo e ao nível de ensino a que se referem,
porque assim sendo contraria o art. 81 do RIR /99.
Aqui assiste razão ao recorrente, pois conforme a DAA, e-fl. 30, os valores
lançados para esses dois institutos, estão na coluna de “parcela não dedutível”, portanto não há
de se falar em glosa.
Quanto aos valores glosados referentes às despesas médicas, o recorrente juntou
em sede de recurso, o doc. de e-fl. 127, que é uma Declaração de um profissional da saúde.
O Decreto n°70235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal, assim dispõe
no art.16, paragrafo 4°:
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).
Em homenagem ao Princípio da busca da verdade material, recebo o documento
como válido ao fim que se destina.
A r. decisão primeira, tendo em vista da documentação apresentada, não aceitou a
dedução feita para o profissional Renato Silvano Moreira, pois estavam fora do legalmente
previsto, ocorre que com a apresentação da Declaração prestada pelo profissional, a r. Decisão
carece de reforma, neste sentido restabeleço o valor de RS 1.290,00, a título de despesas
médicas.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-005.873 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000201/2007-02

No que respeita a omissão de rendimentos, entende este relator que a r. decisão de
origem andou bem, ao decidir que a cônjuge mulher deveria ser excluída como dependente do
recorrente, eis que fez a DAA em separado do marido. Porém a manutenção da filha como
dependente deve prevalecer já que a mesma não declarou em separado, o recorrente deveria levar
o rendimento recebido por ela e ter oferecido à tributação, ademais a filha Camila só é
dependente do pai, conforme o apurado pelo Fisco.
Assim nesta quadra de entendimento, rejeito as preliminares suscitadas e, no
mérito, dá-se provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas
médicas no valor de R$ 1.290,00.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital